Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705696-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOAO DIMITROV BORBOREMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do ofício de ID 29146914, que comunica a rejeição da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no processo de origem. Considerando que não há pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac